Tribunal: TJMT
Processo: 1021859-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021859-77.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Carlos César da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos César da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 15.10.2020, e que houve a conversão da segregação em preventiva, pela prática, em tese, dos delitos de lesão corporal, injúria, ameaça e invasão de domicílio no âmbito doméstico, ao argumento da necessidade de resguardar a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva.
Aduz que não foi demonstrado pelo juízo a quo o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o qual não oferece risco à ofendida, porquanto, de acordo com a dinâmica dos fatos, foi até a residência da suposta vítima com a anuência desta.
Assevera que o fato tido por delituoso não pode ser considerado descumprimento de medidas protetivas, uma vez que seu contato com a ofendida se deu porque haviam reatado a relação conjugal.
Alega que não se deve permitir a imposição de medida cautelar mais gravosa que a própria pena eventualmente a ser aplicada no caso de possível condenação, mormente quando o réu é primário e possui ocupação lícita, revelando-se viável a substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade.
É o relatório.
A concessão da tutela de urgência, em juízo de cognição sumária e singular, exige a demonstração concomitante, e em grau bastante satisfatório, da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora.
No caso, o primeiro requisito não se revela extreme de dúvidas, a autorizar a concessão da ordem, em caráter liminar.
No tocante aos fundamentos da custódia cautelar, verifico que, aparentemente, foram apontados elementos concretos extraídos dos autos que justificam a manutenção da prisão provisória do paciente, quais sejam, a existência de medida protetiva anterior que, ao que parece, não foi suficiente para conter o intento do postulante, posto que, por duas vezes seguidas, esteve na casa da ofendida para xingar, proferir ameaças e agredi-la fisicamente, consoante se infere do boletim de ocorrência (Id. 41348604) e laudo pericial (Id.62840954), o qual atesta que Juliana de Lima apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.
Por tais fundamentos, indefiro a liminar vindicada.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator